Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta Corte e do c. STJ.
4. Quando o réu não é reincidente e a pena é igual ou inferior a 4 (quatro) anos, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.